Tribunal: STF
Processo: AI 279373
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DO RECURSO DIVORCIADAS DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO EMBARGADA. NÃO INDICAÇÃO DOS VÍCIOS. INADIMISSIBILIDADE.
1.      Cabe ao recorrente, sob pena de rejeição do recurso,
atacar os fundamentos da decisão recorrida.
2.      A regra do artigo 536 do Código de Processo Civil
determina deva o embargante indicar os pontos obscuros, omissos ou
contraditórios eventualmente observados no decisum embargado.
        Embargos de declaração rejeitados.